Tribunal: CARF
Processo: 10860.722846/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.722846/2019-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.845 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
PERFILOR S/A CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Vencido o Conselheiro Alexandre Freitas Costa (relator), que entendia pela desnecessidade da
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
A Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara declarou-se suspeita, sendo substituída pela
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocada), Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di
Giovanni (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di
Giovanni.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belém que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o pedido de ressarcimento de IPI, no valor de R$ 385.361,31,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.722846/2019-46
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

relativo ao 4o trimestre de 2014. Consta dos autos a DCOMP n.o 22367.87717.040817.1.1.01-
9906 com a utilização dos créditos em referência.
O Acórdão n.o 102-000.286 (fls. 565/585) apresenta a seguinte ementa:
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOBSERVÂNCIA DE PRÁTICAS
REITERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A alteração de estratégia de fiscalização, com o aprofundamento das investigações
acerca da legitimidade de créditos incentivados relativamente a procedimento fiscal
anterior, não corresponde a modificação de critérios jurídicos (aplicação retrospectiva
de ato normativo com disposições mais onerosas ao sujeito passivo) ou inobservância
de práticas reiteradas pela Administração Tributária.
PAF. DIREITO CREDITÓRIO. PROFUNDIDADE DO EXAME.
No pedido de ressarcimento, o direito respectivo deve ser analisado em toda sua
completude, sendo imprescindível a comprovação do crédito alegado pelo contribuinte,
podendo o Fisco investigar de forma abrangente a sua existência.
IPI. RESSARCIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária.
MERCADORIAS. CLASSIFICAÇÃO. FABRICAÇÃO INDUSTRIAL DE TELHAS.
A classificação fiscal de produtos, segundo dispõe o artigo 30, §1o, do Decreto no
70.235/72, não possui caráter técnico, restando afastada a sua determinação por meio de
laudos e pareceres emitidos por institutos e órgãos técnicos. Compete exercitá-la, com
exclusividade, os Auditores Fiscais da Receita Federal no desempenho de suas funções,
sempre tomando em conta as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(Medida Provisória no 152, de 8 de abril de 2002).
Consoante art. 16 do Decreto n. 4.544, de 2002 (RIPI/2002), reproduzido pelo art. 16 do
Decreto n. 7.212, de 2010 (RIPI/2010), atualmente em vigência, a classificação de
mercadorias, no âmbito da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), é realizada com
o emprego das seis Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI/SH), como também das duas Regras Gerais Complementares (RGC) e das Notas
Complementares (NC). Assim, a classificação fiscal de determinado produto é
inicialmente levada a efeito em conformidade com o texto da posição e das notas que
lhe digam respeito. Uma vez classificado na posição mais adequada, passa-se a
classificar o produto na subposição de 1o nível (5o dígito) e, dentro desta, na subposição
de 2o nível (6o dígito). O sétimo e oitavo dígitos referem-se a desdobramentos atribuídos
no âmbito do MERCOSUL. À luz da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), para efeito da
classificação, somente podem ser incluídos no Ex 01 da posição 7308.90.90 produtos
que são telhas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, no valor de R$ 385.361,31,
relativo ao 4o trimestre/2014. Consta dos autos DCOMP com utilização do crédito.
Através do despacho decisório de fls. 226/229, foi reconhecido parcialmente direito
creditório no valor de R$ 330.692,50 com fulcro no relatório fiscal referente à análise
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

dos pedidos de ressarcimento, fls. 124/127. A compensação vinculada ao crédito foi
homologada até o limite do valor reconhecido.
No precitado relatório, consigna a autoridade fiscal que analisou o pleito:
“4 – Das entradas de insumos e dos créditos do IPI
Por meio de pesquisa na internet, verificou-se que a interessada é fabricante de telhas
metálicas, de painéis metálicos, de formas para concretagem de lajes, e de outros
produtos metálicos empregados nas coberturas de construções.
Em diligência realizada no estabelecimento da Fiscalizada, verificou-se que o aço,
adquirido em bobinas, é a matéria prima de emprego preponderante em seu processo
produtivo, a qual gera o maior montante de créditos do IPI em favor da fiscalizada.
As Notas Fiscais de aquisição de insumos utilizados no processo produtivo da
interessada foram registradas na EFD – ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital do ICMS
e do IPI) e correspondem a Notas Fiscais eletrônicas emitidas por seus fornecedores,
sendo que o crédito do IPI registrado na escrituração fiscal corresponde ao valor do
imposto destacado nas Notas Fiscais emitidas por seus fornecedores.
5 – Das saídas de produtos e dos débitos do IPI
Verificou-se que a Fiscalizada classificou incorretamente parte dos produtos que
industrializou, tendo sido lavrado o auto de infração de que trata o processo 10860-
723.418/2019-31 para lançamento do crédito tributário referente ao IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) que deixou de ser lançado relativamente à saída desses
produtos, conforme consta em anexo.
Parte dos produtos vendidos pela interessada foi objeto de revenda, sendo que nessas
operações não houve lançamento do IPI, uma vez que não se trata de produtos aplicados
no processo produtivo, mas de itens utilizados na montagem dos produtos fabricados
pela Fiscalizada. Na compra desses itens não houve apropriação de créditos pela
Fiscalizada. É o caso, por exemplo, de fixadores autoperfurantes, telhas translúcidas,
massa poliuretânica, ganchos, calços etc.
(...)
7 – Da apuração do valor a ressarcir
A partir dos valores do IPI lançados no auto de infração de que trata o processo
10860.723418/2019-31 foi feita a reconstituição da escrita fiscal da Fiscalizada para
efeito de apuração do valor a ser ressarcido, conforme consta no anexo a este termo,
ANEXO ÚNICO AO RELATÓRIO FISCAL REFERENTE À ANÁLISE DOS
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, no qual os valores pleiteados foram estornados do
Livro Registro de Apuração do IPI no último mês de cada trimestre de apuração dos
créditos (coluna (g)), para o fim de que tais valores sejam apartados dos demais créditos
e não sejam utilizados para abatimento de débitos em períodos subsequentes, sendo que
no período em que foi efetuado o estorno do valor pleiteado, pela Fiscalizada, houve o
crédito nesse mesmo montante em favor da Fiscalizada (coluna (h).
(...)
Cientificada em 10/12/2019 e inconformada, apresentou a interessada em, 08/01/2020,
manifestação de inconformidade (fls. 307/344), por meio da qual, em síntese, após
argüição da tempestividade da petição e relato dos fatos que reputa ocorridos, alega:
Preliminares
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Aduz, preliminarmente, inovação do critério jurídico da autuação; ofensa ao art. 146 do
CTN; e violação ao princípio da segurança jurídica, fundamentando que, se direito
creditório, referente a períodos anteriores ao fiscalizado, fora reconhecido, significaria
reconhecer que a classificação que adotara teria sido chancelada, assim, não poderia a
fiscalização se valer de novo entendimento para rever as atividades do passado e
sancionar a Empresa. Relaciona os pedidos de ressarcimentos aos quais se refere.
Ainda como preliminar, suscita nulidade do auto de infração (PAF no
10860.723418/2019-31), haveria infringência ao disposto no art. 146 do CTN e
ausência de fundamentação para afastamento da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte, acarretando preterição do direito de defesa.
Alega que agiu de boa-fé, adotando a mesma classificação fiscal que vinha sendo
praticada há anos, o que afastaria a pretensão de lhe imputar conduta fraudulenta apta a
ensejar a qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%.
Argumenta: "....a RFB não pode confundir eventuais divergências entre fisco e
contribuinte na interpretação da TIPI com os casos de notória fraude, simulação e/ou
conluio visando elidir-se da obrigação tributária."
Diz: “...a seguir o raciocínio da fiscalização, a simples discordância no enquadramento
de um produto pelo fisco já ensejaria no estabelecimento de uma conduta fraudulenta
submetida à multa agravada de 150%. (...)"
Pontua: “Não é necessário realizar maiores esforços interpretativos para dizer que a
diferente interpretação acerca da classificação de uma mercadoria não configura, por si
só, a existência de fraude.”
Restaria claro, no caso dos autos, que a fraude imputada seria completamente descabida,
pois, a fiscalização não teria sido capaz de demonstrar conduta dolosa do contribuinte
com a finalidade de fraudar o NCM dos produtos e assim prejudicar a fiscalização.
Aduz: “...se nenhuma evidência foi demonstrada acerca da efetivação de conduta
fraudulenta e, ainda, do inequívoco dolo do contribuinte em cometer a fraude (fatos
estes que não foram demonstrados nos autos), deve ser completamente afastada a tese
invocada pela fiscalização.”
Suscitando, ainda, inexistência de fraude, diz que por tratar-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação, cujo pagamento antecipado teria sido devidamente
verificado, os débitos de 01/07/2014 - 30/11/2014 estariam decaídos, nos termos do art.
150, §4o do CTN, haja vista o recebimento da autuação em dezembro de 2019.
Acrescenta: “...nem a existência de saldo credor no período (ausência de pagamento em
espécie) atrairia a contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN.”. Cita julgado
do CARF.
Finaliza: “Destarte, pelos fatos e fundamentos expostos, fica claro que, seguindo-se a
regra decadencial constante do art. 150, §4o do CTN, deve ser reconhecida a decadência
dos débitos referentes aos períodos de 01/07/2014 a 30/11/2014. Sendo assim, deverá
ser reapurada a escrita fiscal do contribuinte para, ao final, se determinar a confirmação
do crédito debatido nestes autos, o qual foi indevidamente glosado no pedido de
ressarcimento ora analisado.
Classificação fiscal
No mérito, insurge-se contra a reclassificação fiscal feita pela fiscalização, defende que
seus produtos deveriam efetivamente ser enquadrados na exceção 1 do NCM
7308.90.90, e que caso se entenda pelo não enquadramento dos itens glosados nesse Ex
tarifário não restaria alternativa senão reconhecer que ditos produtos devem, seguindo
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

as regras de interpretação da TIPI, ser alocados na posição NCM 7308.90.10, a qual
também se sujeitaria à alíquota 0 do IPI. Na seqüência rebate a classificação fiscal
adotada pela fiscalização em relação a cada produto.
4.1. PRODUTO “POLYDECK 59”.
Aduz que a simples observação da imagem do produto, colacionada na impugnação,
permitiria concluir que diz respeito a telhas de aço, devendo ser respeitada a
classificação fiscal da Empresa, a conclusão sequer demandaria o conhecimento técnico
do produto, pois até mesmo o senso comum seria inequívoco em definir o produto como
uma telha de aço.
Ressalta que a Norma Técnica ABNT NBR 16421, a qual teria o condão de regular as
especificações técnicas desse produto, estipularia que o mesmo trata-se de “telha-fôrma
de aço colaborante para laje mista de aço e concreto”.
Argumenta que a fiscalização não poderia desprezar ou ainda contrariar aquilo que
consta da NORMA TÉCNICA do produto. Acrescenta: ”Se a própria ABNT reconhece
que o produto aqui glosado é uma telha de aço, não cabe à fiscalização dizer o contrário
sem um mínimo respaldo técnico sobre o assunto (laudos de auditorias especializadas,
pareceres técnicos, ensaios sobre o produto, enfim fundamentos que ao menos indiquem
o motivo pelo qual o entendimento da ABNT está incorreto).”
Pontua: “...considerando que a telha em questão é composta por uma chapa de aço
utilizada para construção, é cristalino que, na impossibilidade de ser considerada uma
‘telha de aço’ a posição dos perfis/chapas/assemelhados próprios para construção
(posição 7308.90.10) é mais específica e adequada para o caso sob exame.”
Diz mais: “Logo, ainda que se afaste o NCM adotado pelo contribuinte – o que por si só
já seria um absurdo, na pior das hipóteses o NCM a ser utilizado deverá ser o
7308.90.10, o qual também sujeita a Empresa à alíquota 0% de IPI. Assim, não há
sentido algum no reenquadramento e cobrança efetuados pela fiscalização, razão pela
qual o auto de infração deverá ser integralmente afastado para o presente item, (...)”
4.2. PRODUTO “PAINEL TERMILOR WALL”.
Menciona que a linha TERMILOR ROOF (‘Telhado Termilor’) não teria sido autuada
pela fiscalização, ao passo que o TERMILOR WALL (‘Parede Termilor’) está sendo
contestada nos autos, diz que os dois seriam desenvolvidos pelo mesmo sistema
produtivo, não faria sentido tomar como parâmetro para enquadramento do produto o
local de aplicação do material (teto ou parede).
Alega: “...a natureza do produto é uma só e independe do local da sua aplicação, do
contrário se permitiriam discrepâncias como a aqui verificada: produtos similares com
enquadramentos completamente diferentes a depender da posição em que aplicadas no
caso concreto. Não parece ser essa a intenção do legislador.”
Ressalta que o produto TERMILOR, independentemente de sua aplicação no teto ou
parede, seria para todos os fins uma telha de aço empregada na construção civil, razão
pela qual o auto de infração seria completamente insubsistente quanto a este ponto.
Defende que o NCM a ser utilizado para o Termilor Wall deverá ser o 7308.90.10, o
qual diz respeito a chapas de aço utilizadas para construção, em detrimento da
classificação ‘outros’ – a qual seria subsidiária e muito mais genérica.
Roga que sejam aplicadas as regras de interpretação da TIPI. Se aplicado o critério da
especialidade, não haveria como se defender que o produto em questão deve ser
enquadrado na posição “outros” do NCM 7308.90.90, a posição de ‘chapas e
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

semelhantes utilizadas para construção’ (7308.90.10) seria muito mais condizente para o
caso concreto.
4.3. PRODUTO “BANDEJA CASSETE 60”.
Aduz que a pura e simples análise visual do produto, colacionou imagem, já confirmaria
tratar-se de uma telha de aço e, por consequência, deveria ser enquadrada na exceção 1
do NCM 7308.90.90, pelo que seria incabível cogitar a glosa efetuada pela fiscalização.
Suspeita, é como diz (o relatório fiscal seria omisso quanto ao ponto), que a glosa tenha
ocorrido porque a telha em questão pode ser utilizada como elemento interno em
coberturas, mas que não haveria na norma técnica nenhuma exigência ou regramento
que determine que uma telha deva compor o elemento externo das construções.
Diz: “Ad argumentandum, mais uma vez o produto aqui discutido diz respeito a uma
chapa de aço vendida pela Impugnante, a qual poderá ter as espessuras de 0,65 mm,
0,80 mm ou 0,95 mm, conforme depreende-se do excerto do catálogo (...)
apresentado...”
Finaliza: “..., caso não se entenda que o produto é uma telha de aço, o mesmo não
poderá ser enquadrado como ‘outros’ na posição NCM 7308.90.90 e sim na posição
NCM 7308.90.10, relativa a chapas de aço e semelhantes utilizados para construção, o
que afasta por completo a autuação deste item, devendo a cobrança ser imediatamente
cancelada no ponto.”
4.4. PRODUTO “DECK METÁLICO DECKING 40S”.
Quanto a este produto, diz que tratar-se-ia de inequívoca telha, conforme seria possível
visualizar no catálogo e segundo as especificações técnicas do produto “Sistemas de
cobertura que necessitem usar placas isolantes rígidas são a aplicação natural do
Decking 40S, da Perfilor. Seu desenho em trapézio invertido propicia uma ampla base
de apoio na onda alta do perfil para assentamento do isolante.”
Aponta que a aplicação do produto se dá na cobertura de obras de construção civil e que
este é produzido integralmente com aço, razão pela qual inconteste seria seu
enquadramento como telha de aço na posição 7308.90.90 da TIPI (exceção 1).
Destaca que o produto em questão foi utilizado na cobertura do estádio João Havelange
na cidade do Rio de Janeiro/RJ (como confirma o próprio catálogo do produto), o que
reforçaria o incontestável enquadramento como telha de aço. Colaciona imagem.
Defende que caso não se considere o produto uma ‘telha de aço’, o enquadramento
sucessivo deveria se dar sob NCM 7308.90.10 da TIPI, o produto seria
comprovadamente uma chapa de aço utilizado na cobertura de construções, pelo que a
classificação precitada seria a mais adequada e específica que a posição ‘outros’ do
NCM 7308.90.90.
Ao cabo, assevera: “Assim, seja porque o produto discutido é uma efetiva telha de aço
ou, subsidiariamente, porque deve ser considerado chapa de aço ou semelhante para uso
em construção, incabível admitir a classificação da fiscalização na posição ‘outros’ do
NCM 7308.90.90, razão pela qual o auto de infração deve ser integralmente afastado
quanto a este ponto, (...).”
CORREÇÃO MONETÁRIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Expressa seus argumentos pugnando direito à atualização monetária pela Selic sobre os
créditos que teriam sido indevidamente glosados, o que deveria correr a partir da data
do protocolo do PER/DCOMP, ou, alternativamente, a partir de 360 dias a contar do
pedido de ressarcimento.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Por fim, requer:
Relativamente do auto de infração (PAF 10860.723418/2019-31)
a) Afastamento da cobrança;
b) Declaração de nulidade;
c) Afastamento da alegação de fraude e reconhecimento de decadência dos valores
autuados até novembro/2014; e
d) No mérito, cancelamento integral do auto de infração, dever-se-ia admitir a NCM
7308.90.10 para os quatros produtos recassificados pela fiscalização;
Quanto aos créditos:
a) Que os efeitos do afastamento das premissas postas no relatório fiscal do AI sejam
imediatamente verificados sobre os créditos objeto do presente pedido de ressarcimento;
e
c) Atualização monetária pela Selic.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 12/02/2021 (Termo de
Abertura de Documento de fls. 590), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 593/623 por
meio de protocolo eletrônico realizado em 16/03/2021, pelo qual pelo qual requereu, em
preliminares:
a) O afastamento da cobrança efetuada nos autos haja vista a clara inovação no critério
jurídico da autuação, visto que até o ano de 2019 as PER/DCOMPs transmitidas pela
Empresa, cujo crédito se baseou nas mesmas classificações fiscais aqui discutidas,
foram devidamente homologadas pela fiscalização. Assim, a mudança aqui
materializada no final de 2019 não pode atingir os fatos pretéritos (2014-2018), o que
claramente ofende o art. 146 do CTN;
b) Seja declarada a nulidade do auto de infração por vício de motivação, tendo em vista
a completa ausência de fundamento para afastar a classificação dos itens glosados como
‘telhas de aço’, o que fere diretamente a disposição expressa dos arts. 142 do CTN c/c
59, II do decreto no 70.235/72;
c) Seja desqualificada a multa de ofício de 150% lavrada em desfavor da Empresa, haja
vista i) a ausência de demonstração de fraude, pois a Empresa efetivamente acredita na
classificação por ela adotada, havendo mera divergência interpretativa na TIPI; ii) a
ausência de demonstração da conduta dolosa na fraude imputada à Recorrente, requisito
essencial disposto em Lei para a qualificação da multa de ofício;
d) Considerando-se o pagamento parcial do IPI e a ausência de fraude cometida pela
Empresa, seja reconhecida a decadência dos valores autuados até novembro/2014, nos
termos do art. 150, §4o do CTN e da jurisprudência do CARF e STJ sobre o assunto.
No mérito requer seja o recurso voluntário julgado procedente para fins de
cancelamento do Auto de Infração e, subsidiariamente, o cancelamento da multa de ofício
lançada isoladamente.
Através do Despacho de fls. 657, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.
É o relatório.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

MÉRITO
No mérito, o cerne da questão trazida a julgamento consiste na definição da
correta classificação fiscal dos produtos “Polydeck 59”; “Painel Termilor Wall”; “Bandeja
Cassete 60” e “Deck Metálico Decking 40S” elencados na planilha de fls. 178/255 à luz das
Tabelas de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) aprovadas pelos
Decretos n. 7.660, de 2011 e 8.950, de 2016, e alterações seguintes.
Produto “Polydeck 59”
Acerca do produto “Polydeck 59” colhe-se do Relatório Fiscal às fls. 30:
Em relação ao produto “Forma Colaborante Polydeck”, consta num dos folhetos
apresentados pela Fiscalizada a seguinte informação: “laje metálica colaborante de
última geração”. Nesse mesmo folheto, consta os seguintes dizeres sobre o produto:
“POLYDECK 59S O STEEL DECK DA ARCELORMITTAL”, sendo que a expressão
“steel deck” é traduzida para o português como “plataforma de aço”. Na ilustração da
capa desse mesmo folheto, pode-se ver um piso cerâmico assentado sobre uma laje
construída com o produto em questão.
Foi mencionado pela empresa que a Norma ABNT NBR 16421:2015 trata de telha-
forma de aço colaborante, e que, por essa razão, o produto sob análise deveria ser
considerado como telha de aço.
Todavia, o próprio título da Norma ABNT informa qual é a aplicação do produto:
Telha-forma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto – Requisitos e ensaios.
Assim sendo, não há qualquer semelhança entre esse produto e as telhas de aço, com
exceção da forma trapezoidal de sua seção transversal.
A Recorrente sustenta que a simples observação da imagem do produto,
colacionada na peça recursal, permitiria concluir que diz respeito a telhas de aço, devendo ser
respeitada a classificação fiscal da Empresa, ressaltando que a Norma Técnica ABNT NBR
16421, a qual teria o condão de regular as especificações técnicas desse produto, estipularia que
o mesmo trata-se de “telhafôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto”.
Argumenta, ainda, que o entendimento da ABNT, uma vez lastreado em
conhecimentos técnicos, deve se sobrepor àquela da fiscalização, a quem não seria permitido
poderia desprezar contrariar o que consta da norma técnica do produto.

Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Produto “Painel Termilor Wall”
Acerca do produto “Painel Termilor Wall” colhe-se do Relatório Fiscal às fls.
30/31:
Sobre o produto Painel Termoisolante Termilor Wall – TW, consta a seguinte
informação na página da Fiscalizada na internet (http://www.perfilor.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=139):
“Painel Termoisolante Termilor Wall – TW
Características
Painel térmico de fachada com fixação oculta e isolamento em poliuretano.
Aplicação
Revestimento metálico de fachadas de edifícios industriais e comerciais.
Em relação à aplicação, em que pese ter sido informado verbalmente no Termo de
Constatação no 01 que esse produto seria destinado à coberturas, consta no endereço da
empresa na internet http://www.perfilor.com.br/materias.php?cd_secao=57 tabela sobre
a aplicação de seus produtos, reproduzida abaixo, segundo a qual o produto sob análise
deve ser aplicado em fachadas e fechamentos laterais, mas não em coberturas, conforme
consta abaixo:

A Recorrente sustenta que o produto TERMILOR WALL é produzido pelo
mesmo sistema produtivo do produto TERMILOR ROOF, sendo que este não foi objeto de
autuação pela Fiscalização.
Aduz que o produto seria, para todos os fins, uma telha de aço empregada na
construção civil, razão pela qual não poderia ser objeto de autuação pela Fiscalização.

Produto “Bandeja Cassete 60”
Acerca do produto “Bandeja Cassete 60” colhe-se do Relatório Fiscal às fls.
31/32:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Quanto ao produto “Bandeja Cassete 60”, constam no endereço da Fiscalizada na
internet
(http://www.perfilor.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=136)
as
seguintes informações:
Bandeja Cassete 60
Características
Bandeja nervurada que apresenta boa resistência mecânica e aspecto de forro.
Aplicação
Base para fechamentos laterais e cobertura sanduíche com mantas isolantes.
Informações Técnicas
O perfil bandeja Cassete 60 é voltado para aplicações específicas em sistemas de
fachadas e coberturas termoacústicas. Sua geometria garante uma aparência lisa e
nervurada no lado interno de uma cobertura ou fachada.
O Cassete 60 também é usado como suporte para outros perfis devido à sua grande
resistência mecânica. Neste caso, telhas convencionais posicionadas na transversal
podem ser fixadas diretamente nas sua abas superiores.
Perfurado, o Cassete 60 compõe os exclusivos sistemas termo acústicos Global Roof e
Global Wall da Perfilor, utilizado como base para os demais componentes que integram
essas coberturas de alto desempenho.
Consta
no
endereço
“http://www.perfilor.com.br/materias.php?cd_secao=50&codant=&friurl=_-
Subcobertura-_” como uma subcobertura.
Trata-se de uma bandeja, utilizada como base para fechamentos laterais ou base para
cobertura sanduíche, como suporte para outros perfis, como suporte para fixação de
telhas convencionais, e como base para demais componentes dos sistemas Global Roof
e Global Wall.
Na página da Fiscalizada na internet, consta tabela sobre as aplicações do produto em
questão, dentre as quais consta subcobertura, mas não cobertura, razão pela qual está
descartada qualquer associação do produto a telhas.

Alega a Recorrente tratar-se este produto de telha de aço que pode ser utilizada
como elemento interno em coberturas o que, no seu entender, não teria o condão de alterar a
classificação fiscal por ela adota.

Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Produtos “Deck Metálico Decking 40S”
Acerca do produto “Deck Metálico Decking 40S” colhe-se do Relatório Fiscal às
fls. 32:
De acordo com a publicação da Fiscalizada “Handbook_2018_web”, disponível para
download na internet, o produto é descrito como um deck (plataforma) metálico rígido e
resistente, que suporta cobertura com membranas sintéticas ou mesmo outros perfis
metálicos de revestimento externo. Em ambos os casos, a fixação pode ser feita
diretamente no Decking, por meio de fixadores específicos
Trata-se, portanto, de uma plataforma sobre a qual se assenta membrana ou perfis
metálicos.
Acerca deste produto, a Recorrente afirma tratar-se de inequívoca telha aplicada
na cobertura de obras de construção civil.
Destaca ter sido o produto utilizado na cobertura do Estádio João Havelange na
cidade do Rio de Janeiro.

DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Segundo a autoridade fiscal, no período compreendido entre julho de 2014 e
março 2018, no lugar de classificar aludidos produtos sob o código 7308.90.90 – Outros, com
alíquota de 5%, teria a interessada levado a efeito classificação sob o código 7308.90.90 Ex 01 –
Telhas, com alíquota de 0%.
Ao defender a posição por ela adotada, alega a impugnante, fundamentalmente,
que se constituiriam de telhas e deveriam ser classificados sob o código 7308.90.90 Ex 01 –
Telhas. Entretanto, em alguns momentos defende que a classificação de ditos produtos caberia na
NCM 7308.90.10 - Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções, com
alíquota de 0%.
Em conformidade com o RIPI/2010, a classificação fiscal das mercadorias é
adotada de acordo com um dos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) elencadas
na TIPI.
Para a correta interpretação desses códigos, o Regulamento exige a observância
das "Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (NESH), do Conselho de Cooperação Aduaneira na versão lusobrasileira, efetuada
pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal (...) bem assim das Notas de Seção, Capítulo, posições e
de subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado" (art. 17, RIPI)
A classificação fiscal das mercadorias é, portanto, uma atividade jurídica de
avaliar a subsunção do fato à norma, pautada em dados técnicos concernentes à mercadoria.
Assim, para avaliar o enquadramento dos produtos da Recorrente no código
correto da NCM, faz-se necessário atentar para suas particularidades técnicas e seu
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

correspondente enquadramento dentro da Convenção do Sistema Harmonizado (com suas Regras
Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição).
Esse caminho interpretativo, que deve ser observado pelos auditores fiscais
quando da revisão da NCM adotada pelos contribuintes, foi muito bem elucidado em julgamento
neste E. CARF em julgado de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan, que consignou em
sua ementa:
"Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2000
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo
e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no
âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas
Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE
TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O
perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário,
quais são as características e a composição da mercadoria, especificandoa, e o
especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas
complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIDA
INSTITUIÇÃO. ACOLHIDA.
Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar, por reconhecida instituição,
buscando possibilitar a precisa identificação da função de um dos elementos que
compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre classificação, e aprovada a
solicitação pelo colegiado julgador, legítima a acolhida dos resultados do laudo
correspondente para a correta classificação da mercadoria. (...)" (Acórdão n.o 3401-
003.229, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan).
No presente caso, como indicado no Relatório Fiscal, a autuação decorre do fato
da Recorrente ter se utilizado da classificação fiscal 7308.90.90, com “código EX 01”, que leva à
aplicação de alíquota de 0% (zero por cento), ao passo que, o enquadramento correto, consoante
informação obtida, por insistência, é 7308.90.90, sem aplicação do “código EX 01”, devendo ser
tributado pela aplicação de alíquota de 5% (cinco por cento). (fls. 34/37).
Vejamos abaixo a descrição da posição NCM 7308.90.90 e seu Ex 01 na vigente à
época de parte dos fatos:
Capítulo 73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço.
73.08 Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes,
comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e
janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro
fundido, ferro ou aço, exceto as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas,
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para
construções.
7308.90 - Outros
7308.90.10 Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções
7308.90.90 Outros
Ex 01 - Telhas de aço
A classificação fiscal dos produtos deve se basear nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado no 1 e 6.
A RGI 1 estabelece que “Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.”
A RGI-6, por seu turno, estabelece que “A classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.”
Em conformidade com a RGI-6, a posição 73.08 se desdobrava, à época dos fatos,
nas seguintes posições:
7308.10.00 – Pontes e elementos de pontes
7308.20.00 – Torres e pórticos
7308.30.00 – Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras
7308.40.00 – Material para andaimes, para armações (confragens*) ou para
escoramentos
7308.90 – Outros
7308.90.10 Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções
7308.90.90 Outros
Ex 01 – Telhas de aço
Resta evidenciada para as telhas de aço a existência, à época dos fatos, de
classificação específica, sob o código 7308.90.90 Ex 01 das TIPI/2011 e TIPI/ 2016, com
incidência de IPI à alíquota de 0%, enquanto a classificação fiscal na posição 7308.90.90 está
sujeita à incidência do IPI à alíquota de 5%.
A DRJ fundamentou sua conclusão alegando que
Os produtos em análise não têm as características das obras elencadas no texto do item
7308.90.10 e sequer são utilizados em telhados como indica a informação abaixo
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

constante do sítio da empresa, assim a classificação dos mesmos recai no item residual
7308.90.90.
Por entender que os produtos “sequer são utilizados em telhados” a Fiscalização e
a DRJ entenderam não ser cabível o enquadramento dos produtos da Recorrente no EX 01 do
Código 7308.90.90.
O antigo Terceiro Conselho de Contribuintes já se posicionou acerca da
classificação fiscal das telhas de aço em sentido idêntico àquele manifestado pela DRJ:
CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA
A mercadoria denominada "telha de aço zincado, ondulada ou trapezoidal, para
construção de telhados ou fechamentos laterais de construções, constituindo-se em
elemento estrutural e de acabamento de edificações", classifica-se na posição NCM
7308.90.90, por força RGI 1' (texto da posição 73.08), RGI 6' (texto da subposição
7308.90) e e RGC-1 da (texto do código 7308.90.90) da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) constante da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI) aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002.
(Acórdão n.o 301-34.205, Relator Conselheiro Luiz Roberto Domingo)
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Telhas de aço galvanizado, onduladas ou trapezoidais, para construção de telhados ou
fechamentos laterais de construções, constituindo-se em elemento estrutural e de
acabamento de edificações, e respectivos acabamentos, denominados rufos e cumeeiras,
classificam-se no código 7308.90.90 da TIPI. 4111
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO (Acórdão n.o 301-33.346, Relator Conselheiro
o José Luiz Novo Rossari)
Neste mesmo sentido se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
CARF no acórdão n.o 930301.742, relatado pelo i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas cuja
ementa dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Telhas de aço galvanizado, onduladas ou trapezoidais, para construção de telhados ou
fechamentos laterais de construções, constituindose em elemento estrutural e de
acabamento de edificações, e respectivos acabamentos, classificamse no código
7308.90.90.
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR NEGADO
Entretanto as decisões ora citadas tiveram por base Tabelas de Incidência do IPI
em que não havia o Ex 01 para a posição 7308.9090.
No caso dos presentes autos os fatos ocorreram quando presente o Ex-
Tarifário 01 explicitando a aplicação da alíquota 0 (zero) para as telhas de aço.
Ao analisar as orientações de aplicação dos produtos fornecida pela Recorrente às
fls. 134/142, verifica-se que:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

O produto “Polydeck 59” se destina à aplicação se destina à aplicação em “laje
mista de aço e concreto” tendo a Recorrente declarado que o produto é usado “em coberturas
como solução estrutural e isolante em conjunto com concreto” e sendo ele classificado pela NBR
16421 como “Telha-Forma” (fls. 149);
O produto “Painel Termilor Wall” se destina à aplicação em “coberturas e
fechadas com isolamento térmico” (fls. 135), tendo a Recorrente declarado constituir o produto
em uma “telha térmica especial com micronervuras” que “forma superfícies estanques voltadas
para a proteção do interior da construção contra agentes de intemperismo” (fls. 150);
O produto “Bandeja Cassete 60” se destina à aplicação no “uso interno em
fechamentos laterais e coberturas sanduíche com mantas isolantes” (fls. 136), tendo a Recorrente
declarado constituir o produto em uma “telha com geometria de seção de com único canal, para
uso em coberturas e fechamentos laterais que usem isolamento térmico com mantas ou placas de
lã mineral” (fls. 150); e
O produto “Deck Metálico Decking 40S” se destina à aplicação como “base para
coberturas termoacústicas revestidas com membrana sintética” (fls. 138), tendo a Recorrente
declarado constituir o produto em uma “telha metálica simples de cobertura em forma de
trapézio de 40mm, utilizada como substrato para isolantes térmicos em coberturas com
membranas” (fls. 150).
Desta forma, entendo que assiste razão parcial à Recorrente, devendo ser reputada
correta a classificação por ela adotada, exceto quanto ao produto “Painel Termilor Wall” que se
destina à aplicação em fachadas, conforme documento de fls 167, em que pese sua argumentação
no sentido de conferir identidade entre este produto e o produto “Termilor Roof”. A diferença
entre ambos é nítida ao se analisar a fotografia colacionada pela Recorrente às fls. 338 e 543,
bem como pela sua própria argumentação ao afirmar que “a linha TERMILOR da Recorrente
pode ser aplicada no teto ou em paredes de construções, daí as especificações Termilor Roof
(‘Telhado Termilor’) e Termilor Wall (‘Parede Termilor’) apresentadas no catálogo do produto”.
Corrobora este entendimento a Tabela constante às fls. 142 que explicita a
aplicação e o acabamento dos produtos “Polydeck 59” e “Bandeja Cassete 60”, devendo ser
destacado que eles se destinam à aplicação em subcoberturas e/ou laje mista:
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Desta forma, entendo que assiste razão parcial à Recorrente, devendo ser reputada
correta a classificação por ela adotada, exceto quanto ao produto “Painel Termilor Wall” pois
este não constitui uma telha de aço e, por consequência, não se enquadrando no Ex-Tarifário 01
conforme por ela pretendido.
Em conclusão, as mercadorias denominadas “Polydeck 59”; “Bandeja Cassete 60”
e “Deck Metálico Decking 40S”, devem ser classificadas na posição NCM 7308.90.90, por força
RGI 1a (texto da posição 73.08), RGI 6a (texto da subposição 7308.90) e RGC-1 da (texto do
código 7308.90.90) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) Ex 01 constante das Tabelas
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) vigentes à época dos fatos.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para fins de
desqualificar a multa de ofício aplicada; reconhecer a contagem do prazo decadencial em
conformidade com o disposto no art. 150, §4o do CTN; e estabelecer como correta a classificação
fiscal dos produtos “Polydeck 59”; “Bandeja Cassete 60” e “Deck Metálico Decking 40S” na
posição NCM 7308.90.90, Ex 01.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
No mérito, o cerne da questão trazida a julgamento consiste na definição da
correta classificação fiscal dos produtos (i) Polydeck 59; (ii) Painel Termilor Wall; (iii) Bandeja
Cassete 60 e (iv) Deck Metálico Decking 40S, à luz das Tabelas de Incidência do Imposto sobre
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Produtos Industrializados (TIPI) aprovadas pelos Decretos n. 7.660, de 2011 e 8.950, de 2016, e
alterações seguintes.

Produto “Polydeck 59”
Acerca do produto “Polydeck 59” colhe-se do Relatório Fiscal:
Em relação ao produto “Forma Colaborante Polydeck”, consta num dos folhetos
apresentados pela Fiscalizada a seguinte informação: “laje metálica colaborante de
última geração”. Nesse mesmo folheto, consta os seguintes dizeres sobre o produto:
“POLYDECK 59S O STEEL DECK DA ARCELORMITTAL”, sendo que a expressão
“steel deck” é traduzida para o português como “plataforma de aço”. Na ilustração da
capa desse mesmo folheto, pode-se ver um piso cerâmico assentado sobre uma laje
construída com o produto em questão.
Foi mencionado pela empresa que a Norma ABNT NBR 16421:2015 trata de telha-
forma de aço colaborante, e que, por essa razão, o produto sob análise deveria ser
considerado como telha de aço.
Todavia, o próprio título da Norma ABNT informa qual é a aplicação do produto:
Telha-forma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto – Requisitos e ensaios.
Assim sendo, não há qualquer semelhança entre esse produto e as telhas de aço, com
exceção da forma trapezoidal de sua seção transversal.
A Recorrente sustenta que a simples observação da imagem do produto,
colacionada na peça recursal, permitiria concluir que diz respeito a telhas de aço, devendo ser
respeitada a classificação fiscal da Empresa, ressaltando que a Norma Técnica ABNT NBR
16421, a qual teria o condão de regular as especificações técnicas desse produto, estipularia que
o mesmo trata-se de “telhafôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto”.
Argumenta, ainda, que o entendimento da ABNT, uma vez lastreado em
conhecimentos técnicos, deve se sobrepor àquela da fiscalização, a quem não seria permitido
poderia desprezar contrariar o que consta da norma técnica do produto.

Produto “Painel Termilor Wall”
Acerca do produto “Painel Termilor Wall” colhe-se do Relatório Fiscal:
Sobre o produto Painel Termoisolante Termilor Wall – TW, consta a seguinte
informação na página da Fiscalizada na internet (http://www.perfilor.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=139):
“Painel Termoisolante Termilor Wall – TW
Características
Painel térmico de fachada com fixação oculta e isolamento em poliuretano.
Aplicação
Revestimento metálico de fachadas de edifícios industriais e comerciais.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Em relação à aplicação, em que pese ter sido informado verbalmente no Termo de
Constatação no 01 que esse produto seria destinado à coberturas, consta no endereço da
empresa na internet http://www.perfilor.com.br/materias.php?cd_secao=57 tabela sobre
a aplicação de seus produtos, reproduzida abaixo, segundo a qual o produto sob análise
deve ser aplicado em fachadas e fechamentos laterais, mas não em coberturas, conforme
consta abaixo:
A Recorrente sustenta que o produto TERMILOR WALL é produzido pelo
mesmo sistema produtivo do produto TERMILOR ROOF, sendo que este não foi objeto de
autuação pela Fiscalização.
Aduz que o produto seria, para todos os fins, uma telha de aço empregada na
construção civil, razão pela qual não poderia ser objeto de autuação pela Fiscalização.

Produto “Bandeja Cassete 60”
Acerca do produto “Bandeja Cassete 60” colhe-se do Relatório Fiscal:
Quanto ao produto “Bandeja Cassete 60”, constam no endereço da Fiscalizada na
internet
(http://www.perfilor.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=136)
as
seguintes informações:
Bandeja Cassete 60
Características
Bandeja nervurada que apresenta boa resistência mecânica e aspecto de forro.
Aplicação
Base para fechamentos laterais e cobertura sanduíche com mantas isolantes.
Informações Técnicas
O perfil bandeja Cassete 60 é voltado para aplicações específicas em sistemas de
fachadas e coberturas termoacústicas. Sua geometria garante uma aparência lisa e
nervurada no lado interno de uma cobertura ou fachada.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

O Cassete 60 também é usado como suporte para outros perfis devido à sua grande
resistência mecânica. Neste caso, telhas convencionais posicionadas na transversal
podem ser fixadas diretamente nas sua abas superiores.
Perfurado, o Cassete 60 compõe os exclusivos sistemas termo acústicos Global Roof e
Global Wall da Perfilor, utilizado como base para os demais componentes que integram
essas coberturas de alto desempenho.
Consta
no
endereço
“http://www.perfilor.com.br/materias.php?cd_secao=50&codant=&friurl=_-
Subcobertura-_” como uma subcobertura.
Trata-se de uma bandeja, utilizada como base para fechamentos laterais ou base para
cobertura sanduíche, como suporte para outros perfis, como suporte para fixação de
telhas convencionais, e como base para demais componentes dos sistemas Global Roof
e Global Wall.
Na página da Fiscalizada na internet, consta tabela sobre as aplicações do produto em
questão, dentre as quais consta subcobertura, mas não cobertura, razão pela qual está
descartada qualquer associação do produto a telhas.

Alega a Recorrente tratar-se este produto de telha de aço que pode ser utilizada
como elemento interno em coberturas o que, no seu entender, não teria o condão de alterar a
classificação fiscal por ela adotada.

Produtos “Deck Metálico Decking 40S”
Acerca do produto “Deck Metálico Decking 40S” colhe-se do Relatório Fiscal:
De acordo com a publicação da Fiscalizada “Handbook_2018_web”, disponível para
download na internet, o produto é descrito como um deck (plataforma) metálico rígido e
resistente, que suporta cobertura com membranas sintéticas ou mesmo outros perfis
metálicos de revestimento externo. Em ambos os casos, a fixação pode ser feita
diretamente no Decking, por meio de fixadores específicos
Trata-se, portanto, de uma plataforma sobre a qual se assenta membrana ou perfis
metálicos.
Acerca deste produto, a Recorrente afirma tratar-se de inequívoca telha aplicada
na cobertura de obras de construção civil. Destaca ter sido o produto utilizado na cobertura do
Estádio João Havelange na cidade do Rio de Janeiro.

Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Segundo a autoridade fiscal, no período compreendido entre julho de 2014 e
março 2018, no lugar de classificar aludidos produtos sob o código 7308.90.90 – Outros, com
alíquota de 5%, teria a interessada levado a efeito classificação sob o código 7308.90.90 Ex 01 –
Telhas, com alíquota de 0%.
Ao defender a posição por ela adotada, alega a impugnante, fundamentalmente,
que se constituiriam de telhas e deveriam ser classificados sob o código 7308.90.90 Ex 01 –
Telhas. Entretanto, em alguns momentos defende que a classificação de ditos produtos caberia na
NCM 7308.90.10 - Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções, com
alíquota de 0%.
No presente caso, como indicado no Relatório Fiscal, a autuação decorre do fato
da Recorrente ter se utilizado da classificação fiscal 7308.90.90, com “código EX 01”, que leva à
aplicação de alíquota de 0% (zero por cento), ao passo que o enquadramento correto seria
7308.90.90, sem aplicação do “código EX 01”, devendo ser tributado pela aplicação de alíquota
de 5% (cinco por cento).
Vejamos abaixo a descrição da posição NCM 7308.90.90 e seu Ex 01, vigente à
época de parte dos fatos:
Capítulo 73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço.
73.08 Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes,
comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e
janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro
fundido, ferro ou aço, exceto as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas,
barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para
construções.
7308.90 - Outros
7308.90.10 Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções
7308.90.90 Outros
Ex 01 - Telhas de aço
Em conformidade com a RGI-6, a posição 73.08 se desdobrava, à época dos fatos,
nas seguintes posições:
7308.10.00 – Pontes e elementos de pontes
7308.20.00 – Torres e pórticos
7308.30.00 – Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras
7308.40.00 – Material para andaimes, para armações (confragens*) ou para
escoramentos
7308.90 – Outros
7308.90.10 Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções
7308.90.90 Outros
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Ex 01 – Telhas de aço
Resta evidenciada para as telhas de aço a existência, à época dos fatos, de
classificação específica, sob o código 7308.90.90 Ex 01 das TIPI/2011 e TIPI/ 2016, com
incidência de IPI à alíquota de 0%, enquanto a classificação fiscal na posição 7308.90.90 está
sujeita à incidência do IPI à alíquota de 5%.
A DRJ fundamentou sua conclusão alegando que:
Os produtos em análise não têm as características das obras elencadas no texto do item
7308.90.10 e sequer são utilizados em telhados como indica a informação abaixo
constante do sítio da empresa, assim a classificação dos mesmos recai no item residual
7308.90.90.
Por entender que os produtos “sequer são utilizados em telhados” a Fiscalização e
a DRJ entenderam não ser cabível o enquadramento dos produtos da Recorrente no EX 01 do
Código 7308.90.90.
O antigo Terceiro Conselho de Contribuintes já se posicionou acerca da
classificação fiscal das telhas de aço em sentido idêntico àquele manifestado pela DRJ:
CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA
A mercadoria denominada "telha de aço zincado, ondulada ou trapezoidal, para
construção de telhados ou fechamentos laterais de construções, constituindo-se em
elemento estrutural e de acabamento de edificações", classifica-se na posição NCM
7308.90.90, por força RGI 1 (texto da posição 73.08), RGI 6 (texto da subposição
7308.90) e RGC-1 da (texto do código 7308.90.90) da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) constante da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI) aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002.
(Acórdão n.o 301-34.205, Relator Conselheiro Luiz Roberto Domingo)
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Telhas de aço galvanizado, onduladas ou trapezoidais, para construção de telhados ou
fechamentos laterais de construções, constituindo-se em elemento estrutural e de
acabamento de edificações, e respectivos acabamentos, denominados rufos e cumeeiras,
classificam-se no código 7308.90.90 da TIPI. 4111
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO (Acórdão n.o 301-33.346, Relator Conselheiro
José Luiz Novo Rossari)
Neste mesmo sentido se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
CARF no acórdão n.o 9303-01.742, relatado pelo i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas cuja
ementa dispõe:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Telhas de aço galvanizado, onduladas ou trapezoidais, para construção de telhados ou
fechamentos laterais de construções, constituindo-se em elemento estrutural e de
acabamento de edificações, e respectivos acabamentos, classificam-se no código
7308.90.90.
Entretanto as decisões ora citadas tiveram por base Tabelas de Incidência do
IPI em que não havia o Ex 01 para a posição 7308.9090. No caso dos presentes autos os
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

fatos ocorreram quando presente o Ex-Tarifário 01, explicitando a aplicação da alíquota 0
(zero) para as telhas de aço.
Ao analisar as orientações de aplicação dos produtos, fornecidas pela Recorrente,
verifica-se que:
a)
O produto “Polydeck 59” se destina à aplicação se destina à aplicação em “laje
mista de aço e concreto” tendo a Recorrente declarado que o produto é usado “em
coberturas como solução estrutural e isolante em conjunto com concreto” e sendo ele
classificado pela NBR 16421 como “Telha-Forma” (fls. 149);
b)
O produto “Painel Termilor Wall” se destina à aplicação em “coberturas e
fachadas com isolamento térmico” (fl. 135), tendo a Recorrente declarado constituir o
produto em uma “telha térmica especial com micronervuras” que “forma superfícies
estanques voltadas para a proteção do interior da construção contra agentes de
intemperismo” (fls. 150);
c)
O produto “Bandeja Cassete 60” se destina à aplicação no “uso interno em
fechamentos laterais e coberturas sanduíche com mantas isolantes” (fls. 136), tendo a
Recorrente declarado constituir o produto em uma “telha com geometria de seção de
com único canal, para uso em coberturas e fechamentos laterais que usem isolamento
térmico com mantas ou placas de lã mineral” (fls. 150); e
d)
O produto “Deck Metálico Decking 40S” se destina à aplicação como “base para
coberturas termoacústicas revestidas com membrana sintética” (fls. 138), tendo a
Recorrente declarado constituir o produto em uma “telha metálica simples de cobertura
em forma de trapézio de 40mm, utilizada como substrato para isolantes térmicos em
coberturas com membranas” (fls. 150).
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora da Receita Federal:
a) realize perícia técnica, por meio de perito credenciado, nos produtos (i)
Polydeck 59; (ii) Painel Termilor Wall; (iii) Bandeja Cassete 60 e (iv) Deck Metálico Decking
40S, a fim de determinar se estes podem ser classificados como “telhas de aço”, segundo as
especificações determinadas pela Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) para a posição
7308.90.90, Ex 01, com a apresentação de relatório técnico detalhado, no qual o perito indique
todos os elementos que o levaram à sua conclusão;
b) intime o contribuinte desta resolução, antes da realização da perícia,
determinando prazo de 30 dias para que este formule ao perito credenciado os quesitos que
entender relevantes, assim como forneça o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
próprio perito, caso deseje indicar profissional para acompanhar os trabalhos;
c) após a entrega, pelo perito credenciado, do relatório técnico detalhado, deverá
ser fornecida uma cópia ao contribuinte, com intimação para que, no prazo de 30 dias, caso
deseje, apresente manifestação sobre o mesmo.
d) findo o prazo acima, o processo deverá ser devolvido a este Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3402-003.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722846/2019-46

Fl. 722
DF CARF MF
Original